Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701291-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Na petição de ID 24105168, o Distrito Federal manifestou anuência com o depósito realizado no ID 23684783. Defiro a transferência do valor (ID 23684783) para uma das contas bancárias indicadas na petição de ID 21984902. À Secretaria da Câmara para as providências cabíveis. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator